Tribunal: TJMT
Processo: 1005312-21.2020.8.11.0045
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005312-21.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 12.913.366/0001-30 (APELADO), CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 043.947.191-51 (ADVOGADO), PREFEITURA LUCAS DO RIO VERDE (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito processual civil.
A
pelação cível.
H
onorários advocatícios.
V
alor da causa irrisório.
F
ixação por equidade.
A
plicação do art. 85, § 8o, do CPC.
P
ossibilidade.
R
ecurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1
.

Apelação cível interposta pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença proferida em ação de obrigação de pagar, que julgou improcedente o pedido inicial e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00), resultando em condenação de R$ 100,00. O recorrente sustenta a
irrisoriedade
da verba e requer a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, com fixação por equidade.

II. Questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, diante da constatação de que o valor da causa é muito baixo, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil e da tese firmada no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3.

O art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC autoriza a fixação dos honorários por equidade quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, devendo o juiz observar os critérios de zelo profissional, natureza e importância da causa, local da prestação do serviço e o tempo despendido.

4. O Tema Repetitivo 1076 do STJ firmou que a apreciação equitativa somente é cabível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo, vedada sua aplicação quando o montante da causa ou da condenação for elevado.

5. No caso concreto, o valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00, o que ensejou honorários de apenas R$ 100,00. Tal quantia se revela insuficiente para remunerar o trabalho advocatício desenvolvido, sobretudo diante da complexidade da matéria, que envolveu interpretação de legislação municipal e federal sobre gratificações durante a pandemia da Covid-19.

6. A atuação dos procuradores municipais demonstrou zelo e técnica adequada, justificando a fixação dos honorários por apreciação equitativa, em conformidade com os critérios do § 2o do art. 85 do CPC.

7. A gratuidade da justiça deferida à parte adversa suspende a exigibilidade da verba, mas não impede sua fixação adequada.

8. Diante do valor ínfimo da causa e do trabalho desenvolvido, impõe-se a majoração dos honorários para R$
1.500,00, quantia razoável e proporcional, observados os princípios da dignidade da advocacia e da razoabilidade.

9. Inviável a majoração da verba recursal, ante o provimento parcial do recurso e a consequente sucumbência recíproca.

IV. Dispositivo
e tese
.

10
.

Recurso

parcialmente
provido
.

Tese de julgamento:
1. O art. 85, § 8o, do CPC autoriza a fixação dos honorários por equidade quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico irrisório, de modo a evitar remuneração aviltante do trabalho advocatício.

2. A gratuidade da justiça não impede a fixação adequada dos honorários, apenas suspende sua exigibilidade.

3. O arbitramento equitativo deve observar os critérios do § 2o do art. 85 do CPC, assegurando proporcionalidade e razoabilidade na fixação da verba.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo no 1076; TJMT, N.U 1015462-26.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 31.10.2025; TJMT, N.U 1029204-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta

contra a sentença
proferida pelo
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde nos autos da ação de obrigação de pagar n. 1005312-21.2020.8.11.0045, que julgou improcedente o pedido inicial formulado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde e condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da causa, fixado em R$ 1.000,00, resultando em condenação de R$ 100,00.

Nas razões recursais, o Município de Lucas do Rio Verde sustentou que os honorários sucumbenciais fixados, embora tecnicamente aplicados sobre o valor da causa, resultam em verba honorária manifestamente
ínfima
e irrisória, que não remunera dignamente o trabalho desenvolvido pelos procuradores municipais e não se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requereu a aplicação do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil para que os honorários sejam arbitrados por equidade, invocando o Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, considerando o valor
ínfimo
da
causa e o proveito econômico irrisório obtido pela fixação percentual (
Id
313558875).

Em sede de contrarrazões
,
o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença observou os parâmetros legais do artigo 85, § 2o, do CPC, fixando os honorários em percentual adequado sobre o valor da causa.

Destacou sua natureza de entidade sindical sem fins lucrativos e o deferimento da justiça gratuita em seu favor, pugnando pela aplicação da sucumbência recursal nos termos do artigo 85, § 11, do CPC (
Id
313558878).

A Procuradoria-Geral de Justiça
que n
ão h
á
interesse público que justifique a intervenção ministerial (
Id

321053881
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida
na
ação
de obrigação de pagar

de
n.
1005312-21.2020.8.11.0045
.

A questão controvertida cinge-se exclusivamente à adequação do valor dos honorários sucumbenciais fixados na sentença. O Município não impugna o julgamento de improcedência do pedido inicial, limitando-se a questionar o quantum honorário arbitrado.

O artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece os critérios para fixação dos honorários advocatícios
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00), resultando em R$ 100,00.

O Município sustenta que tal valor é irrisório e pleiteia a aplicação do § 8o do
art. 85 do CPC
, que prevê:

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1076, estabeleceu importante distinção sobre a aplicação da equidade na fixação de honorários advocatícios. A tese firmada pela Corte Especial estabelece:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

E
xaminando as circunstâncias específicas do presente caso, verifica-se que o valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00, montante que, considerando os parâmetros econômicos atuais e a natureza da demanda, pode ser efetivamente caracterizado como muito baixo nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC.

A aplicação literal do percentual mínimo de 10% sobre este valor resulta em honorários de apenas R$ 100,00, quantia que, de fato, não remunera adequadamente o trabalho advocatício desenvolvido, considerando a complexidade da matéria que envolveu a interpretação de legislação municipal e federal específica sobre gratificações extraordinárias durante a pandemia d
o
C
ovid
-19.

A
atuação dos procuradores do Município foi essencial para a defesa dos interesses da Fazenda Pública, culminando na improcedência integral do pedido inicial.

A matéria exigiu análise técnica de conceitos como profissionais da saúde, linha de frente e interpretação sistemática da legislação municipal pertinente, demonstrando complexidade que justifica remuneração mais adequada.

O argumento do Sindicato de que sua natureza de entidade sem fins lucrativos e o deferimento da justiça gratuita impediriam a majoração dos honorários não prospera integralmente.

Embora seja verdade que foi deferida a justiça gratuita em favor do Sindicato, conforme se verifica no despacho saneador, tal circunstância
não impede a fixação adequada dos honorários, mas apenas suspende sua exigibilidade nos termos da Lei 1.060/50.

A função social da entidade sindical e sua importância para a defesa coletiva da categoria são reconhecidas, mas não podem servir de óbice à adequada remuneração do trabalho advocatício da parte vencedora, especialmente quando se trata de ente público que tem o dever de zelar pela correta aplicação dos recursos públicos.

Considerando que o valor da causa (R$ 1.000,00)
se enquadra
na hipótese de valor muito baixo
,
prevista no § 8o do artigo 85 do CPC, e que a aplicação do percentual mínimo resulta em honorários manifestamente insuficientes para remunerar o trabalho desenvolvido, impõe-se a fixação por equidade.

Para tanto, devem ser observados os critérios do § 2o do mesmo artigo: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Neste sentido:

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.265, firmou entendimento no sentido de que, na hipótese de acolhimento da exceção de
pré
-executividade exclusivamente para exclusão de corresponsável da execução, oshonoráriosdevem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico mensurável. Ainda que válida a fixação por equidade, o art. 85, §8o-A, do CPC sugere a observância dos valores mínimos da Tabela deHonoráriosda OAB, a fim de resguardar os princípios da razoabilidade e da dignidade da advocacia, evitando-se o
arbitramentoirrisórioda verbahonorária. Demonstrado o elevado grau de zelo, esforço técnico e complexidade da atuação dos patronos, justifica-se a majoração doshonoráriospara o valor correspondente a dez URH, conforme tabela da OAB. (N.U 1015462-26.2025.8.11.0000,
Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2025)

Quando o valor da causa for muito baixo ouirrisório, o juiz deve fixar oshonoráriospor apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC, para preservar a justa remuneração do trabalho advocatício e evitar fixação em patamares aviltantes.

(N.U 1029204-29.2024.8.11.0041, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2025)

Analisando-se estes critérios no caso concreto: o grau de zelo foi adequado, considerando-se a defesa exitosa dos interesses municipais; o lugar de prestação do serviço é comarca do interior do Estado; a natureza da causa envolve questão de direito público com repercussão financeira para o erário; o trabalho realizado incluiu análise de legislação específica e defesa técnica competente; o tempo exigido foi razoável para uma demanda desta natureza.

Considerando todos estes fatores e a necessidade de remunerar dignamente o trabalho advocatício, sem, contudo, impor ônus excessivo à parte sucumbente beneficiária da justiça gratuita, entendo adequada a fixação dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00.

O Sindicato pleiteou a aplicação da sucumbência recursal prevista no artigo 85, § 11, do CPC. Contudo, considerando que o recurso será parcialmente provido para majorar os honorários, não há que se falar em sucumbência recursal em desfavor do Município, mas sim em sucumbência recíproca, que se compensa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
para

reforma
r
a sentença apenas no tocante aos honorários sucumbenciais
e
fixá-los
,
por equidade
,
no valor de R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85,
§
§
2o e
8o, do Código de Processo Civil, mantendo a suspensão de sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida ao
apelado
.

Sem condenação em honorários recursais, ante a sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025